Tribunal: TJDFT
Processo: 0723405-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723405-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MILTON LOPES DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MILTON LOPES DE SOUZA contra decisão da Vara de Execuções Penais que, no processo no 0409546-94.2023.8.07.0015, indeferiu o pedido de autorização de trabalho externo mediante uso da tornozeleira eletrônica. A Defesa alega, em síntese, que o juízo da execução indeferiu o pedido, sob o fundamento de ausência de proposta concreta e verossímil de emprego, bem como pela impossibilidade de fiscalização das atividades laborais externas exercidas pelo apenado, o qual atua como artesão autônomo. Afirma preencher os requisitos estabelecidos no Pedido de Providências n.o 0007891-31.2018.8.07.0015, pois não praticou crime hediondo, com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, Administração Pública ou à Justiça, comprovou possuir energia elétrica na sua residência e apresentou número de telefone ativo para contato. Argumenta que a Lei de Execução Penal não veda a possibilidade de reeducandos trabalharem de forma autônoma e, dificuldade na fiscalização, por si só, não constitui motivação idônea ao indeferimento do trabalho externo. Com tais argumentos, busca, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, para que seja deferido o pedido de trabalho externo mediante o uso da tornozeleira eletrônica. No mérito, a reforma do decisum. Contrarrazões pela manutenção do decisum hostilizado (ID 72787986, págs. 178/181). A decisão agravada foi parcialmente reconsiderada, apenas para conceder prazo de 30 dias ao sentenciado para apresentação de nova proposta de trabalho, sob pena de expedição de mandado de prisão (ID 72787986, pág. 185). Ausência de preparo, por força de isenção legal. É o breve relatório. Decido a liminar. Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Na espécie, o agravante foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 155 do Código Penal (furto simples) e art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Compulsando os autos, observa-se haver sido pleiteado pelo agravante a concessão do benefício de trabalho externo, mediante uso de tornozeleira eletrônica. O pedido foi indeferido pelo juiz devido à impossibilidade de fiscalização, uma vez que as atividades laborais do apenado seriam realizadas em ambiente externo. Além disso, registrou que a ausência de comprovação do endereço de trabalho impede a monitoração eletrônica, a qual não pode ser concedida sem a definição específica de áreas de inclusão e zonas de deslocamento. É cediço que o trabalho externo possui especial relevância para os objetivos da execução penal e ressocialização do apenado, devendo ser concedido sempre que satisfeitos os requisitos previstos no art. 37 da Lei de Execução Penal, a critério do Juízo das Execuções e desde que compatíveis com a execução da pena. No caso, infere-se que na proposta de trabalho apresentada, o agravante almeja exercer o ofício de artesão em sua própria residência e externamente no CAPS da Asa Sul, Setor Comercial Sul, UNB, Fiocruz e em outras localidades do Distrito Federal. Tais circunstâncias, em uma análise preliminar, inviabilizam a fiscalização por parte do Sistema Penitenciário e das normas estabelecidas pelo Juízo, notadamente a assiduidade do agravante (horários e frequência da atividade), além de dificultar a aferição do desenvolvimento de responsabilidade, disciplina e autodeterminação. A ausência de supervisão ou submissão imediata a um empregador é incompatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execuções Penais, o que, a priori, demonstra não ser recomendada a autorização de trabalho externo nestas condições. Ressalta-se que a hipótese trata de trabalho autônomo, não havendo um empregador propriamente dito, situação que inviabiliza o efetivo controle da jornada laboral. Nesse sentido o entendimento desta Corte: “DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRISÃO DOMICILIAR. ATIVIDADE LABORAL AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão do trabalho externo, nos termos do art. 37 da LEP, exige condições objetivas e subjetivas, incluindo fiscalização efetiva da atividade, o que não é compatível com o trabalho autônomo sem local fixo, horários definidos ou supervisão direta. 2. A monitoração eletrônica visa garantir o controle estatal sobre os deslocamentos do apenado, especialmente em regime domiciliar, não se confundindo com liberdade ampla de circulação. 3. A flexibilização do perímetro de deslocamento, sem limites claros e fiscalização, compromete a eficácia da medida e viola os princípios da isonomia e da progressividade da pena. 4. Inviável o deferimento de trabalho externo sem mecanismos de supervisão, por contrariar os objetivos da execução penal e dificultar o acompanhamento do cumprimento da pena. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2003909, 0714280-89.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.)” (grifos acrescidos) O argumento da defesa, no sentido de que eventual dificuldade na fiscalização, por si só, não é motivação idônea ao indeferimento do trabalho externo, não procede, porquanto o equipamento da tornozeleira eletrônica, embora possibilite a verificação da trajetória do sentenciado, não atesta nem o labor desempenhado, tampouco a conduta disciplinar, elementos que exigem a verificação por superior hierárquico, condição inexistente na hipótese. Por tais razões, prudente, por ora, a manutenção da decisão agravada, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator